Tribunal: TJDFT
Processo: 0735086-45.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PRIVILÉGIO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. MANTIDO REGIME FECHADO. MANTIDA NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. QUANTUM DE PENA E REINCIDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados no padrão unitário mínimo legal. Foi decretado o perdimento do veículo descrito no auto de apresentação e apreensão.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) em sede preliminar, o reconhecimento da nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar, por alegada violação à inviolabilidade do domicílio; (ii) no mérito, a absolvição do réu por insuficiência de provas; (iii) a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06; (iv) o reconhecimento da confissão espontânea relativa à maconha; (v) o reconhecimento do privilégio, nos termos do §4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, com a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços); (vi) a fixação do regime inicial aberto; (vii) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (viii) a restituição do veículo ao terceiro de boa-fé.
III. Razões de decidir:
3. A abordagem policial resultou na apreensão de aproximadamente 100g de cocaína no interior do veículo conduzido pelo acusado, situação que já caracterizava flagrante delito, soma-se a declaração do próprio réu de que havia mais entorpecentes em sua residência. Além disso, o consentimento para o ingresso no imóvel foi registrado em vídeo, circunstância que reforça a validade da diligência e afasta alegações de coação ou irregularidade.
4. Indene de dúvidas que, na data e local apontados na denúncia, o acusado trazia consigo e tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 332,97g (trezentas e trinta e duas gramas e noventa e sete centigramas) de cocaína e 90,24g (noventa gramas e vinte e quatro centigramas) de maconha, não havendo que falar em absolvição por insuficiência de provas.
5. Incabível o acolhimento do pedido de desclassificação da conduta descrita na denúncia para o crime previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, pois inquestionável destinação mercadológica dos entorpecentes apreendidos.
6. A benesse prevista no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006 é destinada exclusivamente ao agente primário, que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. Assim, a reincidência do acusado constitui óbice suficiente à incidência do denominado tráfico privilegiado, sendo irrelevante que a reincidência não seja específica em crime de tráfico.
7. O juízo de origem considerou no todo a confissão do acusado e a compensou integralmente com a reincidência.
8. Deve ser mantido o regime inicial fechado, consoante fixado na sentença, nos termos do artigo 33, §2o, alíneas “a” e “b”, e § 3o, do Código Penal, ante a quantidade de reprimenda fixada, a análise negativa de uma circunstância judicial e a reincidência do réu.
9. Nos termos do artigo 44 do Código Penal, conserva-se a vedação de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante do “quantum” fixado e por ser o réu reincidente.
10. No caso, o conjunto probatório demonstrou que o automóvel não era utilizado apenas como meio de locomoção, mas desempenhava função instrumental na atividade criminosa, servindo como ponto de operação do tráfico, inclusive para guarda e transporte de entorpecentes, o que configura o nexo direto de instrumentalidade exigido para o decreto de perdimento, nos termos do artigo 91, inciso II, alínea “b”, do Código Penal, e do artigo 63 da Lei n. 11.343/2006.
11. A narrativa defensiva de que o veículo havia sido emprestado para a realização de serviços de marido de aluguel e de transporte informal não encontra nenhum suporte documental nos autos, haja vista que não há contrato, recibo, troca de mensagens ou qualquer outro elemento que corrobore o alegado empréstimo lícito.
IV. Dispositivo:
12. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.